Tribunal: TJBA
Processo: 0500384-28.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO N° 0500384-28.2020.8.05.0150 JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA APELANTE: JOÃO MAURICIO SILVA E SILVA DEFENSOR PÚBLICO: DIANA CERQUEIRA SIMÕES DOS REIS SUEDDE APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: OTO ALMEIDA OLIVEIRA JÚNIOR PROCURADOR DE JUSTIÇA: ENY MAGALHÃES SILVA ASSUNTO: ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APELANTE CONDENADO À PENA DE 10 (DEZ) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 26 (VINTE E SEIS) DIAS DE RECLUSÃO NO REGIME FECHADO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 40 (QUARENTA) DIAS-MULTA, EM RAZÃO DO COMETIMENTO DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2°, II DO CÓDIGO PENAL E DO PREVISTO NO ART. 244-B DA LEI 8.069/1990. 1 - PRELIMINAR. 1.1 - PLEITO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. A COMPETÊNCIA PARA AVALIAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO INSURGENTE É DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. 1.2 - PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ATO FORMAL DE RECONHECIMENTO DO APELANTE E IRRELEVÂNCIA DO APONTADO VÍCIO, PORQUANTO A SENTENÇA NÃO SE FUNDAMENTOU EM EVENTUAL RECONHECIMENTO, MAS EM CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO (PRISÃO EM FLAGRANTE LOGO APÓS OS FATOS, POSSE DAS RES FURTIVAS, DEPOIMENTOS COESOS DAS VÍTIMAS E POLICIAIS, ALÉM DO VÍNCULO DO APELANTE COM O VEÍCULO UTILIZADO NO CRIME. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. 2 - MÉRITO. 2.1 - A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL, COM A CONSIDERAÇÃO DE TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS AO APELANTE. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA ANTERIOR AOS FATOS, SEM EFEITO DE REINCIDÊNCIA, LEGITIMAMENTE VALORADA COMO MAUS ANTECEDENTES. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE MANTIDA. 2.2 - PLEITO PELA NÃO APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA E SUBSIDIARIAMENTE, PELA REDUÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO PENAL OBRIGATÓRIA, A SER FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO AFASTA A APLICAÇÃO, CABENDO EVENTUAL SUSPENSÃO/PARCELAMENTO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. FIXADA A REPRIMENDA CORPORAL EM 10ANOS, 6 MESES E 26 DIAS DE RECLUSÃO, ACIMA DO MÍNIMO ABSTRATO DE 4 ANOS, INVIÁVEL REDUZIR A MULTA AO PISO DE 10DIASMULTA, SOB PENA DE QUEBRARSE A PROPORCIONALIDADE ENTRE AS ESPÉCIES DE PENA. 2.3 - PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. IMPOSSIBILIDADE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS. INCIDÊNCIA DO ART. 33, § 2º, “A”, DO CÓDIGO PENAL. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. 2.4 - DETRAÇÃO PENAL E ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. TEMPO DE CUSTÓDIA (3 MESES) QUE, AINDA QUE ABATIDO, NÃO REDUZ A PENA A PATAMAR INFERIOR A 8 (OITO) ANOS E NÃO MODIFICA O REGIME INICIAL. 3 - PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS APONTADOS. ADMISSÃO PARA FINS DE RECURSO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES. 4 - CONCLUSÃO: CONHECIMENTO PARCIAL E NA SUA EXTENSÃO, IMPROVIMENTO DO RECURSO. Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO nº 0500384-28.2020.8.05.0150, tendo JOÃO MAURICIO SILVA E SILVA, como Apelante e, na condição de Apelado, Ministério Público do Estado da Bahia, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER EM PARTE e na sua extensão, IMPROVER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR